Tribunal: TJDFT
Processo: 0721942-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Processo : 0721942-84.2024.8.07.0018 DESPACHO Cuida-se de apelação das impetrantes contra a r. sentença (id. 74356066) pela qual foi denegada a segurança que almejava a exclusão dos valores apurados a título de PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS. O Ministério Público oficiou, no juízo de origem, pela desnecessidade de intervenção, porquanto a matéria trata “de questão patrimonial estritamente privada, sem reflexo direto em direitos difusos, coletivos ou sociais que demandem a atuação do Parquet.” (id. 74356064). Apesar disso, impõe-se a intimação do membro ministerial em ofício perante o Tribunal de Justiça, sob pena de nulidade do julgamento, conforme orienta a Corte Superior. Nesse sentido: [...] III - O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná entendeu que, em observância ao princípio da razoável duração do processo, "a figura do Procurador de Justiça, parecerista, ou 'custos legis', ou, ainda, 'custos juris', que reforça as razões do Promotor de Justiça, há muito não existe mais" (fl. 1.582). Citou, ademais, a fim de validar seu entendimento, precedente desta Corte segundo o qual "Sendo o Ministério Público Federal o autor da ação civil pública, sua intervenção como fiscal da lei não é obrigatória, além do que a ausência de remessa dos autos à Procuradoria Regional da República, para fins de intimação pessoal, não enseja, por si só, a decretação de nulidade do processo, sendo necessária, para este efeito, a demonstração de efetivo prejuízo processual (REsp 814.479/RS, Rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 14/12/2010)" (AgInt no REsp 1.032.741/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2016, DJe 1o/9/2016). IV - Ocorre que o Tribunal de origem interpretou equivocadamente aludido entendimento, uma vez que a ausência de intimação do Ministério Público não gera nulidade somente quando inexiste prejuízo, não sendo admissível a interpretação de ser esse ato processual despiciendo. É que, "na prática forense, ainda que a ação tenha sido ajuizada pelo Ministério Público, o membro que oficia em primeiro grau de jurisdição não atua perante o Tribunal a quo. Tal função, cabe ao membro do Parquet com atribuições em segundo grau de jurisdição, ainda que a atuação como fiscal da lei ou parte acabe se confundindo em diversas hipóteses, o que não afasta a necessidade de intimação pessoal do agente ministerial (com os respectivos autos) para os atos processuais. Inclusive, em temas de manifesta importância como o caso dos autos, que envolve a prática de atos de improbidade administrativa, não é razoável admitir a afirmação de que não seria necessária a intervenção ministerial no julgamento do recurso." (REsp 1.436.460/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019). V - Na hipótese em exame, o Ministério Público, em Segundo Grau, não foi intimado, o que gerou evidente prejuízo, ante a prolação do acórdão que negou provimento à apelação do Parquet e alterou a sentença de procedência da ação civil pública a fim de declarar inexistente a prática de ato de improbidade administrativa, julgando improcedentes os pedidos iniciais. VI - Cumpre destacar, aliás, que a intimação da Procuradoria de Justiça para conhecer do processo e nele atuar em segundo grau não se confunde com a intimação da pauta de sessão e julgamento, porquanto as finalidades de cada um desses atos processuais são distintas, razão pela qual o mero envio de e-mail indicando a data do julgamento, alguns dias antes, não supre a necessidade de abertura de vista. É que a comunicação da pauta da sessão informa exclusivamente a data em que o recurso será julgado, ao passo que a abertura de vista dos autos permite que o Parquet tome ciência do conteúdo das questões que serão debatidas, apreciadas e julgadas pelo Tribunal e se prepare para eventual sustentação oral, o que garante que a atuação do Procurador de Justiça no julgamento seja efetiva. VII - Nesse contexto, manifesto o prejuízo do Parquet Estadual, ora recorrente, no caso concreto. Precedentes: REsp 1.822.323/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 11/10/2019; REsp 1.436.460/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019. [...] X - Recurso provido para anular o julgamento realizado, determinando, após abertura de vista dos autos à Procuradoria de Justiça, a realização de novo julgamento. (REsp n. 1.850.167/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 19/5/2021.) Com efeito, dispõe o art. 89, inc. V, do RITJDFT, que “Nos casos em que o Ministério Público tiver funcionado no primeiro grau, a secretaria providenciará a intimação independentemente de despacho”. Isso não ocorreu nestes autos. A Procuradoria de Justiça não foi intimada para se manifestar, ainda que seja para anuir ao parecer ministerial em primeiro grau, ou para oficiar no sentido de desnecessária intervenção. Ante o exposto, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Por fim, retornem os autos à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 26 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator